Tribunal: TJSP
Processo: 1500313-67.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500313-67.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante KLEISON
PEREIRA DE ABREU SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram parcial provimento ao recurso para reconhecer a figura privilegiada do tráfico
(art. 33, § 4o); reduzir a pena a um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e cento e
sessenta e seis (166) dias/multa, cada diária no mínimo legal; substituir a privação de
liberdade por prestação de serviços à comunidade e pagamento de outros dez (10)
dias/multa, também no mínimo legal, e estipular o regime aberto para a hipótese de
reconversão. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-67.2019.8.26.0535 -Voto no
2
@Apelação Criminal n° 1500313-67.2019.8.26.0535.
Apelante: Kleison Pereira de Abreu Silva.
Apelado: Ministério Público.
@Proc. no 1500313-67.2019.8.26.0535 2a Vara Criminal - Guarulhos.
Voto no 40.267 Relator.
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos
condenou Kleison Pereira de Abreu Silva a cumprir pena de cinco (5) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar quinhentos (500) dias/multa, como
incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
O réu não se conforma e recorre em busca da absolvição,
pois não há prova suficiente de que a droga apreendida em seu poder se destinasse à
venda. Subsidiariamente, pleiteia a incidência do redutor, com a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e a mitigação do regime
prisional.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 07 de fevereiro de 2019,
por volta de 13:00 horas, na Rua Jutaí, no 1509 (viela lateral), bairro Bonsucesso,
cidade de Guarulhos, o Apelante trazia consigo, para entrega ao consumo de
terceiros, 46 porções de “maconha”, pesando 58,07g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-67.2019.8.26.0535 -Voto no
3
Consta que os policiais civis Alberto e André
realizavam operação de combate ao narcotráfico em áreas escolares e dirigiram-se
ao endereço mencionado _ conhecido ponto de venda de drogas _ e lá avistaram o
Apelante e mais cinco indivíduos não identificados, em atitude suspeita. Ao notar a
aproximação da viatura todos fugiram, mas o Apelante foi alcançado e abordado. Na
revista pessoal os policiais encontraram em poder dele uma sacola plástica contendo
a droga. O Apelante, informalmente, teria admitido que estava no local para vender
o entorpecente, alegando que era seu primeiro dia ali (fls. 12 e 109).
Interrogado, perante a autoridade policial o Apelante
permaneceu em silêncio. Em juízo ele negou a propriedade do entorpecente, não
sabendo de onde surgiu. Todas as pessoas que se encontraram no local foram
abordadas, três delas também foram detidas, mas apenas ele ficou preso. Foi
comprar “maconha”, adquiriu uma porção por cinco reais e fumou ali mesmo. Não
conhecia os policiais que o prenderam (fls. 109).
O laudo de exame químico toxicológico comprovou que
a substância apreendida é “maconha” (fls. 95/97).
A versão exculpatória não convence, porque ficou
isolada nos autos, contrariada que foi pelos relatos harmônicos e coesos prestados
pelos policiais, os quais afirmaram na fase policial, e confirmaram em juízo, que a
droga foi encontrada em poder do Apelante; que ele admitiu que estava no local
para comercializá-la; e que era a primeira vez que vendia entorpecente no local da
abordagem.
Os desencontros verificados nos depoimentos dos
policiais dizem respeito a aspectos secundários do fato. Importa que ambos
asseguraram que a droga foi apreendida em poder do réu, e que nada nos autos
sugere que agissem imbuídos do propósito de incriminá-lo injustificadamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-67.2019.8.26.0535 -Voto no
4
mesmo porque sequer o conheciam. E na jurisprudência segue prevalecendo o
entendimento de que policial não é suspeito e não está impedido de depor apenas em
decorrência das funções institucionais que desempenha. O depoimento que presta
em juízo, como qualquer testemunha, somente será desconsiderado se for
contrariado validamente por outras provas, do que não se cogita no caso em exame.
Assim, de rigor a condenação.
Mas a pena aplicada comporta reparo, pois o Apelante é
primário, menor de 21 anos e a quantidade de droga apreendida é pequena e
possibilita a incidência do redutor no grau máximo (2/3), valendo pontuar que não
houve prova de que integrasse organização criminosa ou que se dedicasse a
atividade dessa natureza. O fato de não ter emprego formal não é óbice à incidência
do redutor.
Assim, a pena é reduzida a um (1) ano e oito (8) meses
de reclusão e cento e sessenta e seis (166) dias/multa.
Satisfeitas as exigências do artigo 44, do Código Penal, a
privação de liberdade é substituída por serviços à comunidade e pagamento de
outros dez (10) dias/multa, cada diária no mínimo legal. E para a hipótese de
reconvenção fica estipulado o regime aberto.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento ao recurso para reconhecer a figura privilegiada do tráfico (art. 33, §
4o); reduzir a pena a um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e cento e sessenta e seis
(166) dias/multa, cada diária no mínimo legal; substituir a privação de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e pagamento de outros dez (10) dias/multa,
também no mínimo legal, e estipular o regime aberto para a hipótese de
reconversão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-67.2019.8.26.0535 -Voto no
5
FRANCISCO ORLANDO
Relator